Tribunal: TJDFT
Processo: 0741762-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Pesquisa Patrimonial no Sistema Sniper. Possibilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, para localização de bens e ativos financeiros dos devedores.
II. Questão em discussão
2. O cerne da controvérsia consiste em averiguar o direito da parte agravante quanto ao pedido de uso do Sniper.
III. Razões de decidir
3. Se for possível assegurar a efetividade da execução por meio de consulta no sistema Sniper, e não havendo obstáculos para sua utilização, a medida deve ser autorizada.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0718664-95.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 07/08/2025.